Tribunal: TJDFT
Processo: 0727562-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTATO TELEFÔNICO PARA RETINARA DO CUMPRIMENTO DA PENA. ENCAMINHAMENTO DE BOLETO PARA PAGAMENTO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I - O art. 117, V, do CP estabelece como marco interruptivo da prescrição o início ou a continuação do cumprimento da pena.
II - A mera ciência do sentenciado por telefone visando o início do cumprimento da pena de prestação pecuniária, com o encaminhamento de boleto por e-mail ou whatsapp, sem o registro de que tais diligências foram computadas como tempo de pena cumprida e tampouco comprovação do pagamento de qualquer parcela em razão dos contatos, não configura causa de interrupção da prescrição.
III - A situação concreta difere daquela aceita pela jurisprudência como marco interruptivo, qual seja, o comparecimento do apenado em audiência admonitória, com a realização de atividades por horas que são registradas como efetivo cumprimento de pena.
IV - Recurso conhecido e provido.